Tribunal: TJSP
Processo: 2087043-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2002 a 204 - Decisão que indeferiu pedido de apensamento dos autos a outros dezesseis embargos à execução, sob pena de tumulto processual. Alegada necessidade de apensamento em razão da pretensão da parte à realização de prova pericial que servirá a todos os embargos – Descabimento – Compete ao Juiz a avaliação acerca

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2002 a 204 - Decisão que indeferiu pedido de apensamento dos autos a outros dezesseis embargos à execução, sob pena de tumulto processual. Alegada necessidade de apensamento em razão da pretensão da parte à realização de prova pericial que servirá a todos os embargos – Descabimento – Compete ao Juiz a avaliação acerca da conveniência da reunião dos feitos executivos - Entendimento do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e Súmula no 515 do STJ – Precedentes - Recurso não provido.